Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-69.2010.8.11.0051
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
APELADO(S):
AZOR RODRIGUES VIDAL

Número do Protocolo: 103391/2017
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – REINTEGRAÇÃO - RESONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Considerando-se a natureza punitiva do ato de demissão do servidor público e seus efeitos tanto patrimoniais quanto morais e, estado reconhecida a ilegalidade por ação mandamental, está configurado o ato ilícito, passível de indenização por danos morais.
O valor da condenação deve ser fixado com bom senso e razoabilidade, de forma que a reparação não tenha valor muito superior ao próprio dano, sob pena de se proporcionar o enriquecimento ilícito do beneficiário em detrimento dos cofres públicos e do próprio munícipe.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
APELADO(S):
AZOR RODRIGUES VIDAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta por Município de Campo Verde, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Azor Rodrigues Vidal, em que o Juízo Singular julgou procedente a ação, condenando o apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, assim como, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Aduz o apelante, em síntese, que a reintegração do servidor demitido do serviço público não é ato capaz de causar dano ou prejuízo emocional, de modo que os fatos narrados na inicial não ensejam a condenação do ente público em indenização por ato ilícito.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, subsidiariamente, seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais, em atenção princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (fls. 694/699-TJ).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 702/703-TJ, manifestou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelado propôs ação de indenização por danos morais em face do município apelante objetivando, em síntese, a condenação do ente público ao pagamento de indenização por supostos danos morais decorrentes de demissão supostamente ilegal.
Aduziu, ainda, que nos autos do mandado de segurança Cód. 21341, foi reconhecido o seu direito ser realocado em seu cargo e, na ação de cobrança feito no 2165-35.2010.811.0051 – Cód. 32051, pleiteou pela condenação do apelante ao pagamento dos valores referentes à remuneração não recebida pelo período em que perdurou sua demissão dita por ilegal.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou procedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.
Pois bem.
O caso é de desprovimento do recurso.
A ilegalidade da demissão do apelado foi reconhecida no julgamento do mandado de segurança Cód. 21341, transitado em julgado, que concedeu a segurança para reintegrar o servidor/apelado.
Reconhecida a ilegalidade da demissão, em sede de mandado de segurança, os limites do julgamento da ação de indenização, bem como deste recurso é tão somente quanto ao dano moral reclamado.
Conforme relatado, a magistrado a quo prolator da sentença reconheceu ter sido provado nos autos o dano moral, a ensejar o dever do Município em indenizar o servidor.
Por outro lado, o ente público, nas razões do apelo, é enfático ao afirmar que as provas dos autos não dão ensejo ao pagamento da indenização pleiteada na inicial, em razão de ausência de conduto ilícita do município apelante.
Vejamos.
A demissão, por sua vez, tem caráter sancionatório e, portanto, só pode ser aplicada após uma profunda averiguação das condutas imputadas ao servidor, em processo disciplinar administrativo, no qual deve ser assegurada ampla defesa. Além do que, a aplicação de qualquer penalidade deve mencionar sempre o fundamento legal e a causa da sanção. É a pena máxima ao servidor. Por isto não pode ser procedida ao bel prazer do Administrador.
Desse modo, uma coisa é um servidor exonerado por conveniência da Administração ou a seu pedido, por exemplo; outra, bastante distinta, é ser ele demitido.
Ser penalizado, é ter contra si atribuído um ato criminoso ou gravemente desidioso, que após completo julgamento, chegou-se a esta pena. Sem dúvidas, o desvio de finalidade destes atos é passível de ensejar danos morais e o dever do ente público em indenizar, quando, somados a outros elementos, ficar evidenciado o dano e o nexo causal, já que, em casos tais, a responsabilidade do estado é objetiva.
É certo, por outro lado, que para efeito do dano moral, não basta que seja reconhecida a nulidade do ato, posto que esta nulidade pode ser corrigida pela Administração ou mesmo julgada pelo Judiciário como o foi.
Ocorre que a situação dos autos permite verificar que,
independentemente da nulidade (que se deu em razão da ausência de conclusão de sindicância e, por outro lado, a instauração de processo administrativo e excessiva penalidade aplicada para a demissão/exoneração), não se evidencia dos fatos, tampouco dos autos, qualquer conduta do servidor a justificar a pena de demissão, o que poderia ser uma excludente do dano moral ou ao menos atenuante.
Assim sendo, ante a ilegalidade perpetrada pelo município apelante, é de fácil constatação que o apelado sofreu forte abalo psíquico. Foi ele demitido, sem a devida fundamentação, logo, seu afastamento foi ilegítimo, injusto e, mais que um mero dissabor, é razoável presumir que foi abalada sua honra, causando-lhe desconforto e sofrimento.
Os documentos acostados aos autos, ação de mandado de segurança e ação de cobrança para recebimento dos valores de proventos, possuem indícios deste dano, inclusive, em razão da ausência de salário de servidor devidamente aprovado em concurso público, logo, sem condições financeiras de honrar seus compromissos.
Ademais, é sabido que a responsabilidade civil da administração pública, neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.
Ao apelado cabe a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Os fatos, como demonstrado até aqui, tendem à ocorrência do dano, em razão da ilegalidade reconhecida e da falta de motivação para a demissão do apelado.
O nexo de causalidade é aferido pela lógica racional, ao analisar os efeitos que uma demissão injusta pode ocasionar para um servidor público, de carreira, mormente retirando dele seus vencimentos, deixando-o desprovido de verba alimentar.
Em sua obra, Celso Antonio Bandeira de Melo faz uma reflexão acerca dos requisitos relacionados ao agir comissivo ou omissivo do Estado:
“(...) a) A primeira delas é que o dano corresponda a lesão a um direito da vítima. Quem não fere direito alheio não tem porque indenizar. Ou, dito pelo reverso: quem não sofreu gravame em um direito não tem título jurídico para postular indenização. Isto é, importa, como disse Alessi, dantes citado, que o evento danoso implique, ademais de lesão econômica, lesão jurídica.
[...]
b) Para ser indenizável cumpre que o dano, ademais de incidente sobre um direito, seja certo, vale dizer, não apenas eventual, possível. Tanto poderá ser atual como futuro, desde que certo, real.
Estes dois caracteres do dano são indispensáveis, em qualquer caso, para que surja responsabilidade do Estado. Além disso são suficientes – quanto à categorização do dano – para ensejar a responsabilidade estatal em certos casos: nos de lesão por comportamentos ilícitos, quer sejam atos ou fatos, comissivos ou omissivos.
Reversamente, são necessários, mas não bastantes, para caracterizar dano reparável, nos casos de responsabilidade estatal por comportamentos lícitos, vale dizer, atos ou fatos comissivos. (...)” (in MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 495-97) (destaquei)

Assim, uma vez comprovada a ilicitude do ato do Município e configurando-se este como nexo causal dos danos sofridos pelo autor, é de ser mantido o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
Outrossim, malgrado já tenha me reportado às provas materiais que evidenciam indícios do abalo moral, na hipótese sub judice, como é sabido, os danos morais prescindem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa.
Para o caso de demissão ilegal, a jurisprudência tem assim se posicionado:
“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SUSPENSÃO DO PRAZO – REJEITADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO — RESSARCIMENTO DE TODA REMUNERAÇÃO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Não houve o transcurso do lapso prescricional, durante o tramite do Processo Administrativo Disciplinar e a reintegração do servidor no cargo público, nos termos do artigo 4o, parágrafo único do Decreto-Lei no. 20.910/32.
A reintegração garante aos servidores estáveis, quando reinvestidos no cargo público, o ressarcimento de todas as vantagens do período de afastamento.
Considerando que a municipalidade após instaurar processo administrativo concluiu que o servidor que não havia cometido a falta ensejadora de sua demissão, reintegrando-o, é pertinente a condenação pelo dano moral, devendo inclusive ser mantido o seu valor, pois não diverge de sua finalidade preventiva, punitiva e compensatória.
Juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0025798-13.2007.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018) (destaquei)

“A demissão de servidor público sem o prévio processo
administrativo disciplinar, ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e ocasiona danos na esfera jurídica deste, surgindo o dever de indenizar.” (RAC/RNS 13305/2012 – 3a CCível –Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak – julgado em 14/10/2014) (destaquei)

Consigno, outrossim, que constatado o nexo de causalidade, e o próprio dano, não há como não manter o reconhecimento da procedência da pretensão indenizatória.
No que tange ao quantum indenizatório, conforme a melhor doutrina e jurisprudência pátria, a natureza jurídica da reparação por dano moral abrange duas finalidades– compensatória para a pessoa ofendida e punitiva para o ofensor, desestimulando a prática do ato tido por ilícito.
Porém, o quantum deve ser fixado com bom senso e razoabilidade, de forma que a reparação não tenha valor muito superior ao próprio dano, sob pena de se proporcionar o enriquecimento ilícito do beneficiário.
Além do que, nos casos de culpa do Estado, tais verbas são custeadas pelos cofres públicos, mantidos pelo próprio munícipe. Então, a razoabilidade impõe-se como condição de justeza.
No caso, considerando todos os demais elementos existentes nos autos, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado a quo em R$15.000,00 (quinze mil reais) é uma condenação proporcional e razoável.
Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR